Tribunal: TJES
Processo: 5008571-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008571-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANTONIO PENHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO EM FOLHA.
APOSENTADO. INCAPAZ.
TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ASTREINTES. MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

O
ora agravado é beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição desde o mês 10/2013 e, após ser acometido por um acidente vascular cerebral – AVC no ano de 2020 ficou incapacitado para os atos da vida civil, em caráter permanente, necessitando ser representado por sua esposa.

A ação na origem têm o objetivo de comprovar que
os contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito (RMC) não foram contratados pelo aposentado,
incluindo-se o contrato firmado com o ora agravante.

Verifica-se, no caso em apreço, a necessidade de dilação probatória para a comprovação de que o aposentado tenha efetivamente firmado o contrato de cartão de crédito consignado – RMC, considerando a impossibilidade de se exigir prova negativa, isto é, de que não contratou com o banco, aliada aos demais elementos de prova existentes nos autos.

A alegação da existência de fraude vem corroborada pelo fato de o agravado, por meio de sua representante, após tomar conhecimento dos empréstimos realizados no benefício do aposentado, ter recorrido ao Procon Municipal de Serra/ES, o que leva a um juízo de probabilidade favorável às suas alegações, que deverá ser analisado melhor após a instrução processual.

Na eventualidade da constatação de que o ajuste foi legítimo no curso da instrução processual, não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, principalmente considerando a consignação do empréstimo diretamente na folha de pagamento do agravado.

O montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de astreintes não se mostra excessivo, tendo em vista a compatibilidade em relação à necessidade de coibição da conduta ilegal, ao transtorno causado ao agravado e ao porte econômico ostentado pela instituição financeira.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a
r.
decisão proferida pelo MM. Ju
iz
da 6ª Vara Cível de Serra/ES,
Comarca da Capital,
Dr. Lucas Modenesi Vicente, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pelo agravado
A.P.,
representado por M.L.B.P.
em face de BANCO BMG S/A, ora agravante, BANCO SAFRA S/A, BANCO BMG S/A, BANCO C6 CONSIGNADOS E BANCO SANTANDER S/A, que acolheu o pedido liminar para determinar a suspensão do pagamento das parcelas mensais dos contratos de empréstimo consignado de nº 596636071, 000017098440, 010015435936, 233451173 e de cartão de crédito (RMC) de nº 17136744, sob pena de bloqueio patrimonial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 139, IV, do CPC.

Irresignado, o agravante, BANCO BMG S/A, sustenta, em síntese, que:
i) “o demandante efetivamente contratou com a instituição financeira ré, mediante contrato lícito e assinatura, possuindo ciência da sistemática do cartão desde a contratação”; ii) “o cartão de crédito discutido nos autos foi contratado através de via eletrônica, sendo certo para a contratação a parte autora apresentou documentos pessoais (RG, CPF, além de comprovantes de residência e de recebimento de benefício) que garantiram a sua correta identificação”; iii) “a contratação eletrônica é perfeitamente válida, restando comprovada a contratação do cartão de crédito ora questionado na presente demanda”; iv) “no cartão de crédito consignado, não há previsão para término das cobranças, pois diferente
mente
do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, conforme o autor utiliza, através de faturas e descontos em folha (cada desconto em folha é 1 de 1 porque a fatura pode ser quitada na integralidade)”; v) a multa aplicada em caso de descumprimento é exorbitante, devendo ser fixada em valor razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, requer
eu
a concessão d
o
efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento,
a fim de
revogar a tutela deferida,
ou, subsidiariamente,
seja a multa seja reduzida,
limitada a cada
desconto
e
com imposição do seu valor limite.

Indeferido
o pedido de efeito suspensivo ao recurso
(ID n
.5852555
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso

(
ID n. 7156648).

Na origem,
t
rata-se de
ação sob o rito comum ajuizada por
A.P.,
representado por M.L.B.P.
, em face de Banco Itau Consignado S/A, Banco Safra S/A, Banco BMG S/A, Banco C6 Consignado S/A e Banco Santander (Brasil) S/A.

Alegaram, e
m síntese,
que o ora agravante foi acometido por um acidente vascular cerebral (AVC), e atualmente não pode exprimir sua vontade e exercer os atos da vida civil de maneira autônoma, necessitando de acompanhamento permanente de sua esposa e familiares, de modo que não poderia ter realizado as contratações em análise.

Requereu, em suma,
a suspensão dos descontos nos benefícios de aposentadoria do autor, referente aos contratos de empréstimo consignado de n.º 596636071, 000017098440, 010015435936, 233451173 e de cartão de crédito (RMC) de n.º 17136744, ao fundamento de que não foram contratados pelo aposentado.

O
d.
Magistrado
de primeiro grau, após
analisar a documentação juntadas aos autos acerca da reclamação apresentada ao Procon, promoveu liminarmente a suspensão do pagamento das parcelas mensais dos contratos de empréstimo consignado de n.º 596636071, 000017098440, 010015435936, 233451173 e de cartão de crédito (RMC) de n.º 17136744, aos seguintes fundamentos:

[...] Diante do manifestado pela requerida, em sede de reclamação do Procon, há a possibilidade de rescisão do contrato, notadamente se observado que:
i) não há indicativos claros de que o requerente tenha subscrito o contrato questionado na exordial, a partir das respostas apresentadas pelas instituições financeiras em sede administrativa; ii) foi oportunizado o contraditório administrativo aos Bancos requeridos e não houve comprovação da subscrição efetiva do autor aos contratos citados.
Assim, entendo plausível o argumento de que o contrato provavelmente não foi validamente constituído.

A manutenção dos descontos mensais tem o condão de causar gravame relevante
à parte autora, que se mantém com beneficiário previdenciário pago pelo INSS.[...
] (destaquei).

Conforme salientado quando do indeferimento do efeito suspensivo a presente recurso, o ora agravado é beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição registrado sob o nº 162375362-4 desde o mês 10/2013 e, após ser acometido por um acidente vascular cerebral – AVC no ano de 2020 ficou incapacitado para os atos da vida civil, em caráter permanente, necessitando ser representado por sua esposa.

A família do agravado observou a existência de 04 (quatro) empréstimos consignados ativos e vinculados ao benefício do aposentado, bem como um cartão de crédito da reserva de margem consignável – RMC, cujas contratações desconhece. Ressalta, ainda, que dos seis contratos vinculados ao benefício do autor, 04 (quatro) ocorreram após a sua enfermidade, circunstância que reforça suas alegações.

Verifica-se, no caso em apreço, a necessidade de dilação probatória para a comprovação de que o aposentado tenha efetivamente firmado o contrato de cartão de crédito consignado – RMC com o banco BMG, ora agravante.

Nesta linha, considerando que não se pode exigir da parte autora prova negativa, isto é, de que não contratou com o banco, aliada aos demais elementos de prova existentes nos autos, tenho como suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado na inicial, relativo à prática abusiva do banco agravante.

A alegação da existência de fraude vem corroborada pelo fato de o agravado, por meio de sua representante, após tomar conhecimento dos empréstimos realizados no benefício do aposentado, ter recorrido ao Procon Municipal de Serra/ES, o que leva a um juízo de probabilidade favorável às suas alegações, que deverá ser analisado melhor após a instrução processual.

Portanto, agiu com prudência o Juízo de primeiro grau ao deferir a tutela de urgência para suspender os descontos em folha do benefício do agravado, seguindo a linha da orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...] 2.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para
determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário
da agravante.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020, destaquei)

Ademais, na eventualidade da constatação de que o ajuste foi legítimo no curso da instrução processual, não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, principalmente considerando a consignação do empréstimo diretamente na folha de pagamento do agravado.

Em relação ao valor fixado para as astreintes, destaca-se que o artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido a função da multa imposta é obter um meio coercitivo de cumprimento da decisão judicial de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Esse é, inclusive, o entendimento do C. STJ:

[
...
]

A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.
VIII - O pressuposto do valor da multa cominatória é que
seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la.
Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima [...] (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Este Órgão Fracionário também já se manifestou sobre a matéria em diversas hipóteses, a exemplo:

[...]
Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
[...] (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021, destaquei)

Feitas essas considerações, verifica-se que o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de astreintes não se mostra excessivo, tendo em vista a compatibilidade em relação à necessidade de coibição da conduta ilegal, ao transtorno causado ao agravado e ao porte econômico ostentado pela instituição financeira.

P
or todo
o exposto,
CONHEÇO
do
presente
Agravo de Instrumento e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão interlocutória proferida pelo
d. juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.